Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO DIA DOS FATOS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 129, caput do Código Penal, a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da Execução, bem como a reparação por danos morais no patamar de R$ 1.000,00, por ter no dia 30 de março de 2019 ofendido a integridade física da vítima com uma garrafa de cerveja lançada contra sua cabeça, conforme descrito na inicial acusatória. Em seu recurso a parte recorrente postula a absolvição por atipicidade da conduta por ter, em tese, agido em legítima defesa. Também impugna as testemunhas ouvidas no feito.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. A conduta de ofender a integridade física da vítima, consubstanciada em uma garrafada na cabeça, é fato que se amolda ao artigo 129, caput do Código Penal
IV. Não merece guarida a pretensão absolutória por ausência de provas, bem como o acolhimento da tese de atipicidade da conduta por ocorrência de violência recíproca ou por legítima defesa, porquanto, o conjunto probatório produzido é corroborado pelo próprio recorrente que confessa ter feito a agressão sem comprovar qualquer ameaça injusta da vítima
V. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima corroborado por testemunhas oculares da conduta delituosa que presenciaram a violência perpetrada, tudo corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, realizado no dia dos fatos, que atestou a existência de ofensa à integridade corporal da vítima.
VI. Ademais, há que se destacar que a versão do acusado do fato encontra-se completamente isolado da prova dos autos, haja vista não restar comprovado os elementos caracterizadores da legítima defesa, tampouco da suspeição das testemunhas.
VII. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sida aplicada corretamente. Ademais, preenchidos os requisitos legais foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da Execução.
VIII. Viável a fixação de dano moral quando atestada a conduta ilícita causadora do dano, bem como o nexo de causalidade existente, decorrente da ação ou omissão capaz de produzir dor ou sentimento de tristeza, devendo o agente arcar com o prejuízo moral causado, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.